Tribunal: TJDFT
Processo: 0729747-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729747-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA FERREIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0735830-50.2019.8.07.0001, movido por LUCIANA FERREIRA SALES, rejeitou a impugnação (ID 133388686, origem). Nas razões (ID 39044241), narra tratar na origem de cumprimento de sentença manejado pela agravada. Assevera ter realizado o pagamento voluntário de R$ 2.633,71, valor que entende devido, apresentando, em seguida, a impugnação, em virtude do excesso de execução. Entende que os honorários de sucumbência, in casu, incidem apenas sobre a condenação em danos morais, pois não houve determinação na sentença no sentido de que deveriam incidir também sobre a obrigação de fazer. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para acolher a impugnação, devendo ser reconhecida a quitação do débito pelo pagamento. Preparo em ID 39044239. É o relatório. Incialmente, concluo ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da liminar. Cinge-se a controvérsia em aferir se os honorários advocatícios de sucumbência, fixados no processo originário em percentual sobre o valor da condenação, incidem apenas sobre o valor da indenização por danos morais, ou também sobre a obrigação de fazer. Sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo pela ausência de probabilidade do direito invocado, tendo em vista o entendimento firmado por essa egrégia Segunda Turma no sentido de que a base de cálculo dos honorários de sucumbência em casos como o presente, deve abranger não só o valor da condenação em danos morais, mas também o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer. In verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. PEDIDO COMINATÓRIO E DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É certo que os honorários de sucumbência constituem direito do advogado, nos moldes do art. 85, § 14, do CPC. Entretanto, a legitimidade para execução dessa verba é concorrente entre a parte e o causídico. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada. 2. Na espécie, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelas executadas, ora agravadas, para excluir, da base de cálculo dos honorários de sucumbência, "a obrigação de fazer, permanecendo tão somente a condenação pecuniária referente aos danos morais". 3. Da análise detida do título judicial, verifica-se que a r. sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedentes os pedidos deduzidos pela autora, ora agravante, na petição inicial, para "declarar a obrigação das rés em autorizar a realização do tratamento da autora, com a utilização dos medicamentos Tagrisso (Osimertinibe) e Denosumabe (Xgeva), conforme prescrição da médica e até a alta definitiva, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Condeno as rés, ainda, ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data". 4. A r. sentença foi mantida por este e. Tribunal, o qual, por força da sucumbência das rés, ora agravadas, majorou os honorários advocatícios por elas devidos ao patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 5. É assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que "o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde" (REsp 1765691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). 6. Logo, a condenação proferida na fase de conhecimento, que constitui a base de cálculo para a fixação da verba honorária sucumbencial, deve albergar não apenas a condenação à reparação civil por danos morais, mas também o pedido cominatório referente ao fornecimento, pelas agravadas, dos medicamentos pleiteados na petição inicial. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Na espécie, o conteúdo patrimonial da obrigação de fazer foi demonstrado, pela agravante, por meio da juntada dos orçamentos dos fármacos a serem custeados pelas agravadas, nas quantidades delimitadas pelo título judicial, os quais sequer foram impugnados pelas agravadas na origem. Assim, o montante indicado pela exequente, ora agravante, para cumprimento da obrigação de fazer, restou incontroverso e deverá, portanto, integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena dessa verba não refletir o verdadeiro proveito econômico auferido pela parte autora com o ajuizamento da ação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1376487, 07233368820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, eventual levantamento do valor depositado pela agravante não terá o condão de causar danos, por se tratar de valor incontroverso, ficando afastado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação (ID 135161358). Nesse contexto, tem-se que a solução do conflito pode aguardar o trâmite regular do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Ao agravado para o exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator